Tribunal: TJDFT
Processo: 0745126-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CDC. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE INTERMEDIOU VENDA DAS PASSAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO EM CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Diante disso, eventual responsabilidade decorrente do cancelamento de voo é imputável, de forma solidária, à companhia aérea e à agencia de turismo que intermediou a compra da passagem.
2. Pelos mesmos argumentos, resta evidenciado que não há se falar em culpa exclusiva dos apelados, apenas por preferirem se dirigir primeiramente à companhia área para reclamação sobre os serviços oferecidos inadequadamente.
3. Em relação ao valor do dano moral, vale frisar que o montante a ser fixado deve levar em consideração os elementos do caso concreto, como a extensão do dano e as possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, de forma que o valor deve reparar o prejuízo do ofendido sem, ao mesmo tempo, promover o seu locupletamento sem causa. Ademais, na fixação da indenização, não se pode deixar de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Considerando a dupla finalidade da indenização e, também, levando-se em conta as peculiaridades do caso em concreto, mantém-se o quantum indenizatório no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado aos fatos narrados, e suficiente para punir os ofensores sem levar ao enriquecimento sem causa do autor/vítima.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.